Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706865-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILARIO POTT, JORGE CAMERA, LEONIR BUDKE, MAURO HENRIQUE PINALI FALKENBERG, VITELIO SCAPINI, ZENO BINSFELD EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de petição acostada em sede de recurso especial interposto por ILARIO POTT, JORGE CAMERA, LEONIR BUDKE, MAURO HENRIQUE PINALI FALKENBERG, VITELIO SCAPINI e ZENO BINSFELD contra o v. acórdão exarado por esta colenda 6a Turma Cível (ID’s 58889197 e 62704045), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recorrentes contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, que declinou da competência nos autos da ação de conhecimento promovida contra BANCO DO BRASIL S/A, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Ibirubá/RS. O citado recurso especial foi admitido pela i. Presidência deste eg. TJDFT, conforme decisão acostada no ID 64910487 Em seguida, o c. Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem suspensos, até o pronunciamento de mérito, pelo e. Supremo Tribunal Federal, no RE 1.412.069/PR (Tema Repetitivo 1.290), afetado ao regime da repercussão geral, para ulterior realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil (ID 73054814). Na decisão exarada sob o ID 73108509, o i. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios encaminhou os autos à COREC, a fim de que permaneçam suspensos “até o desfecho do paradigma do Tema 1.290/STF”, conforme determinado pelo c. STJ Em seguida, os recorrentes apresentaram petitório sob o ID 73513728, alegando, em síntese, que a discussão travada no recurso não guarda qualquer relação de similitude fática-processual com aquela debatida pelo e. Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema no 1.290 de Repercussão Geral, o qual versa exclusivamente sobre o critério de correção para os casos em que já foi reconhecido o dever de restituir o valor pago indevidamente, ao passo que o recurso especial interposto trata unicamente sobre fixação de competência e a possibilidade de seu declínio de ofício. Salienta, ainda, que o feito originário fora ajuizado com o objetivo de produção de prova indispensável à avaliação da viabilidade de eventual liquidação futura da sentença coletiva. Com base nesses argumentos, pleiteia o reconhecimento de distinguishing entre a discussão travada nos autos e aquela a ser analisada no Tema no 1.290, para que se proceda ao levantamento do sobrestamento do recurso especial interposto, nos termos do artigo 1.030, inciso V, alínea ‘a’, do CPC, do Código de Processo Civil. Em despacho proferido sob o ID 73552638, o i. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatoria, tendo em vista as limitações de competência da Presidência, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do Código de Processo Civil. É o relatório. Conforme expressamente previsto no § 9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Nessa senda, o § 11o do citado dispositivo preceitua que a outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Assim sendo, intime-se o BANCO DO BRASIL S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do requerimento formulado pela recorrente em petição acostada ao ID 73513728. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator